Tribunal: TJPA
Processo: 0834207-34.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834207-34.2019.8.14.0301

APELANTE: ANADEGE TRINDADE DA COSTA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

REPRESENTANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0834207-34.2019.8.14.0301

ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE:
ANADEGE TRINDADE DA COSTA

ADVOGADA:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - OAB/SP 349.410

AGRAVADO:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA QUE JULGOU LIMINARMENTE IMPROCEDENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 332 DO CPC. POSSIBILIDADE. JUÍZO APLICOU ADEQUADAMENTE AS SÚMULAS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES AO CASO CONCRETO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. TEMA 247/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 382 DO STJ. MORA. POSSIBILIDADE.
RESP 1061530/RS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANADEGE TRINDADE DA COSTA
, objetivando a reforma da sentença (Id.
4262915
) que julgou liminarmente improcedente o pedido da autora, por considerar que contrariou Súmulas e entendimento firmado em IRDR nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento e Tutela Antecipada ajuizada por si contra
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Alega a apelante em suas razões recursais (Id.
4262918
) que ao julgar liminarmente improcedente o pedido, ocorreu o cerceamento de defesa, uma vez que ficou impossibilitado de produzir prova pericial que demonstraria a abusividade das cláusulas contratuais referente aos juros capitalizados, aos juros remuneratórios e a mora.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e julgar procedente a ação, no sentido de declarar a nulidade das cláusulas contratuais impugnadas.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id.
4262922
.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório que apresento
para inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo e dispensado o preparo ante o deferimento da gratuidade da justiça desde a origem, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo ao seu julgamento.

A controvérsia da presente demanda é aferir se deve ser anulada a sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido da autora, para que haja a necessária dilação probatória

Não assiste razão a recorrente.

O artigo 332 do CPC, no qual se fundamentou a sentença de primeiro grau, enumera em que casos específicos é possível ao magistrado julgar liminarmente improcedente o pedido e na sentença recorrida se encontra os fundamentos, uma vez que aplicou Súmula do Supremo Tribunal Federal, Súmula do Superior Tribunal de Justiça e IRDR, aplicáveis de plano ao caso, não se configurando o cerceamento de defesa como alegou a apelante.

A apelante sustenta a abusividade da cláusula do contrato de financiamento de veículo, consistente na previsão de capitalização mensal de juros.

Observo que no que se refere à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgamento de recurso repetitivo (Tema Repetitivo 247), que é admitida a capitalização dos juros, em periodicidade inferior à anual, pactuada de forma expressa e clara, sendo suficiente a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso, a periodicidade mensal da capitalização encontra-se prevista no contrato juntado pela própria apelante no Id.
4262908 - Pág. 1
, sendo informado expressamente o valor principal das parcelas devidas com o acréscimo dos juros e demais encargos. Não se verifica, portanto, a inobservância do dever de informação, uma vez que tal previsão é suficiente para permitir a cobrança (súmula 451 do STJ).

Quanto aos juros

remuneratórios, de acordo com a jurisprudência firmada no julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, pelo Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, a qual deve ser efetivamente demonstrada, servindo-se como parâmetro para tanto a taxa média de mercado.

Tal entendimento restou solidificado na Súmula 382 do STJ, cuja ementa possui o seguinte teor:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.”.

Nesse sentido tange à alegação de abusividade da taxa de 2,17% (dois inteiros e dezessete décimos por cento) (Id. 4262908 - Pág. 1), insta observar que a taxa média mensal para operações na modalidade contratada restou assentada em 5,22% (cinco inteiros vinte e dois décimos por cento), conforme consulta ao BACEN (https://www.bcb.gov.br) o que não caracteriza onerosidade excessiva, pois somente há abusividade quando a taxa contratada é superior a 50% da média praticada no mercado para aquela modalidade de operação, conforme já decidido na seara dos Recursos Repetitivos (STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48).

No que se refere à mora, conforme entendimento fixado no julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a simples propositura da Ação Revisional não afasta os efeitos da mora, porém a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade (juros remuneratórios e capitalização) a descaracteriza.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO [...] ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. [...] Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp 1061530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009.).

No caso dos autos, não ficou demonstrada a abusividade das cláusulas contratuais referentes ao contrato de financiamento, ante a
possibilidade de capitalização dos juros, os quais foram previamente estabelecidos em contrato, o que inviabiliza o afastamento da mora.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.
Nos termos do
art. 85 § 11º do CPC
, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/06/2024